Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710461-34.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI, MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Autora/Apelante (LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI e MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA), requerem nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, além da pessoa física, consta também uma pessoa jurídica requerendo a gratuidade, de modo que cabe a ambas interessadas comprovarem que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Quanto as pessoas jurídicas, inclusive, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça no apelo, determino a intimação de ambas as Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente o atual estado de suas situações financeiras que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplácito. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora